Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PREPARO - NÃO RECOLHIMENTO – GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSO DE TRIBUNAL DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 29, inciso I, e 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
2. Na espécie, a recorrente limitou-se a apresentar uma guia de custas e seu respectivo comprovante de pagamento, cujo beneficiário é o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (IDs 54805982 e 54805981).
3. Assim, desatendidos os comandos dos artigos 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.